Tribunal: TJDFT
Processo: 0743813-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. NULIDADE.
1. Ao réu pessoa física não se aplica a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC, tampouco a Teoria da Aparência, restrita aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas.
2. Na hipótese, o Aviso de Recebimento encontra-se preenchido por pessoa estranha à relação processual. Não há nos autos prova de que a pessoa que recebeu a citação seja funcionária do prédio ou que possua autorização para receber correspondências dos moradores. Registre-se, ainda, não ter sido demonstrada a existência de qualquer vínculo entre o réu e o subscritor do AR.
3. Diante da ausência de prova de que o mandado tenha sido recebido pelo réu, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação.
4. Deu-se provimento ao recurso.